Tribunal: TJPA
Processo: 0001728-62.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001728-62.2019.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEIDISON DIAS SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 000172862.2019.8.14.0061

Origem: Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Cleidison Dias Sanches

Defensora Pública: Marina Gomes Noronha Santos

Procuradora de Justiça: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PROVA INSUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que absolveu Cleidison Dias Sanches da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A acusação se baseava em denúncia anônima e abordagem policial que resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro em posse do réu. O juízo de origem entendeu não estar comprovada a materialidade do delito, ante a ausência de laudo toxicológico definitivo.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

Possibilidade de condenação penal por tráfico de drogas com base em laudo provisório e depoimento isolado de policial;

Ausência de laudo pericial definitivo como fator impeditivo da comprovação da materialidade delitiva;

Aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade probatória.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

Materialidade não comprovada
— O único documento técnico nos autos não possui as formalidades e a assinatura de perito oficial exigidas para configurar laudo toxicológico definitivo. A jurisprudência consolidada do STJ não admite condenação penal por tráfico de drogas fundada exclusivamente em laudo provisório ou documentos sem caráter pericial técnico formal.

Fragilidade da prova testemunhal
— O único policial ouvido em juízo não recordava detalhes da operação e limitou-se a afirmações genéricas sobre o local e a suposta conduta do réu, o que, por si só, não é suficiente para configurar prova segura da autoria delitiva.

Aplicação do princípio do in dubio pro reo
— Diante da ausência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Mantida a sentença absolutória por ausência de prova suficiente da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Tese:
A ausência de laudo toxicológico definitivo, não suprida por outros elementos técnicos com valor probatório idôneo, impede o reconhecimento da materialidade do delito de tráfico de drogas. A dúvida quanto à configuração do fato típico deve ser resolvida em favor do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Dispositivos citados:

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas):
art. 33, caput

Código de Processo Penal:
art. 386, inciso III

Precedente relevante:
STJ – HC 350.996/RJ

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 000172862.2019.8.14.0061

Origem: Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Cleidison Dias Sanches

Defensora Pública: Marina Gomes Noronha Santos

Procuradora de Justiça: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida em 10 de julho de 2025 (ID 29208537), pela qual o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA absolveu o réu
Cleidison Dias Sanches
da imputação referente ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Conforme a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2019, policiais militares teriam averiguado denúncia relativa a tráfico de drogas em terreno baldio, ocasião em que encontraram o apelado na companhia de um adolescente de 17 anos. Na abordagem, foram apreendidas 42 petecas de “pedra”, 12 tabletes de substância prensada (“limãozinho”), aproximadamente 4,5 g de pó de “óxi” e a quantia de R$145,00.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 29 de agosto de 2019 (ID 29208455), e o processo seguiu com resposta à acusação, memoriais finais orais e, por fim, absolvição do réu.

Inconformado, acusação interpôs a presente apelação (razões datadas de 28.07.2025 — ID 29208540), requerendo a condenação do apelado, sustentando existir laudo definitivo acostado aos autos que comprovaria a materialidade e legitimaria a condenação.

A Defensora Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 29208543).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo acusatório.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A meu ver, o juízo
a quo
bem analisou o conjunto probatório dos autos, ao concluir pela ausência de prova suficiente da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrido Cleidison Dias Sanches, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Conforme bem ressaltado na decisão de primeiro grau, inexiste nos autos laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, documento indispensável à comprovação da materialidade do delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O único documento similar existente nos autos (ID 29208451, p. 4)
não possui características técnicas e formais suficientes para que se lhe confira o mesmo valor probatório de um laudo pericial definitivo.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o laudo provisório, desacompanhado de laudo definitivo ou de outros elementos de prova robustos que atestem com segurança a natureza da substância, não se presta, por si só, à condenação penal
(STJ -
HABEAS CORPUS Nº 350.996 - RJ
).

Ademais,
a única testemunha ouvida em juízo, o policial militar Antônio Márcio Cavalcante Freire, afirmou não recordar com precisão os detalhes do ocorrido
, limitando-se a relatar que os indivíduos foram capturados em local suspeito de tráfico, e que o recorrido era conhecido por envolvimento em outros delitos. Tal relato, contudo, é impreciso e insuficiente para atribuir com segurança a autoria do delito.

Como é sabido, a ausência de laudo definitivo impede a caracterização da materialidade do crime de tráfico, salvo em hipóteses excepcionais onde o conjunto probatório demonstre de forma inequívoca a autoria e a materialidade do fato — o que, como se vê, não é o caso dos autos.

Assim, diante da
insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade,
impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
improvimento do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026